Tribunal: CARF
Processo: 10675.901387/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901387/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.452 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
ABGROUP DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa
é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao
longo de um determinado ano ou trimestre.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901387/2013-67
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901387/2013-67

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO

O presente Processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório parcialmente reproduzido abaixo, com número de rastreamento 052508796, emitido
eletronicamente em 06/06/2013, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
24984.55517.220812.1.3.02-6393:

O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no documento
intitulado “Despacho Decisório – Análise de Crédito”.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Tendo tomado ciência da decisão proferida em 18 de junho de 2013 (e-fls. 20), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 21 a 22) em 16
de julho de 2013 (e-fls. 21), expondo, em síntese, o seguinte:
1) Afirma que, no ano-calendário 2011, a interessada sofreu
retenções no valor total de R$ 55.320,29, a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte, e que todas estas retenções foram confirmadas via Relatório de Fontes
Pagadoras – Informações apresentadas na DIRF do ano-calendário 2011.
2) Comenta como foram apurados os Saldos Negativos de IRPJ do
ano-calendário 2011 (terceiro e quarto trimestres); e
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901387/2013-67

3) Pede a revisão e, posteriormente, a anulação da decisão do
Despacho Decisório, uma vez que a contestadora sofreu as retenções do imposto e
todas as retenções foram confirmadas mediante a entrega da DIRF efetuada por
seus clientes. Caso as fontes pagadoras não tenham pago os DARF de retenção
dos impostos, que a própria RFB as notifique, pois a manifestante já sofreu a
tributação, quando da retenção, restando às fontes pagadoras o seu devido
recolhimento, nos termos do art. 722 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99). Para análise, seguem em anexo cópias dos documentos comprobatórios.

Em sessão de 30 de janeiro de 2020 (e-fls. 583) a DRJ julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo um crédito adicional no
valo de R$ 3.052,15, além dos R$ 10.624,02 já reconhecido pelo despacho decisório.
Vencido o relator que havia negado provimento, a turma de julgamento entendeu
que as retenções identificadas nos sistemas DIRF deveriam ser computados na apuração do IRPJ,
no valor de R$ 13.676,17.
Como já havia sido reconhecido R$ 10.624,02 via despacho decisório, foi
reconhecida diferença necessária para completar os R$ 13.676,17 (R$ 13.676,17 - R$ 10.624,02
= R$ 3.052,15).

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 603), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repete o argumento de que sofreu retenções de IRRF nos trimestres anteriores de
2011 que não foram devidamente aproveitados, motivo pelo qual possui o direito à restituição.
Afirma que houve erro no preenchimento da DIPJ no sentido de que as retenções
do 1o, 2o e 3o não constam a totalidade das retenções ocorridas em cada período. Assim, as
retenções não aproveitadas caracterizariam um crédito do qual a recorrente teria direito à
utilização.
Por outro lado, concorda com a decisão da DRJ ao afirmar que o saldo negativo
de IRPJ do 4a trimestre é de fato R$ 13.676,17, mas diverge do Acórdão por entender que
deveriam ser computada as retenções ocorridas nos trimestres anteriores, supostamente não
aproveitadas, o que validaria o crédito de R$ 43.937,91 informado em DCOMP.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901387/2013-67

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso voluntario deve ser declarado improcedente.
A recorrente admite que o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2011 é
aquele apurado reconhecido pela DRJ, ou seja, R$ 13.676,17. Inclusive, apresenta na e-fls. 605
uma tabela descriminando o valor do saldo negativo de cada trimestre do ano 2011:

Seu inconformismo está centrado na apenas na possibilidade de adicionar ao saldo
negativo do 4a trimestre de 2011 os valores de retenção de IRRF que alega que foram retidos
pelas fontes pagadoras mas que não teriam sido informados na DIPJ dos respectivos trimestres.
Apresenta na e-fls. 604 os valores que entende que deveriam ter sido informados
na DIPJ na Ficha 14 linha 12A (Imposto de renda retido na fonte):

Sem razão a recorrente neste ponto. A retenção na fonte não se constitui em uma
modalidade de crédito que possa ser aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de
pagamento antecipado do Imposto de Renda. O que é passível de constituir um crédito é a
diferença entre o IRPJ devido e a soma de todos os pagamento de IR no período, o que inclui os
recolhimentos de estimativas e a própria retenção na fonte de IR.
Quem paga um débito, e retenção de IR é uma forma de pagamento, não está
constituindo um crédito decorrente deste pagamento mas cumprindo uma obrigação imposta pela
legislação, ainda que o faça por intermédio de terceiros (Fontes pagadoras).
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:

Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.452 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.901387/2013-67

Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF.
PERÍODO ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as
respectivas receitas computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-
Fonte - devem pertencer ao mesmo período de apuração, em observância ao
regime de competência. No caso de o valor apurado de IR, após as deduções
legais, superar o recolhido e/ou retido ter-se-á saldo negativo de IR, este sim,
passível de compensação em período diverso.

Portanto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo o Acórdão
recorrido na sua íntegra.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 613
DF CARF MF
Original